Tribunal: TJSP
Processo: 1059780-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA.

TARIFA DE SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DA CONTRANTE DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES NO MERCADO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

TARIFAS DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VEDAÇÃO DE SUA COBRANÇA – VENDA CASADA - ABUSOS CONFIGURADOS - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DEVIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO ART.543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.251.331/RS – ONEROSIDADE NÃO CONFIGURADA - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DE SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, E COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO TAMBÉM PROVIDO EM RELAÇÃO A TAL ASPECTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059780-81.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANE
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 42751
APEL.No: 1059780-81.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉD. FINANC. E INVESTIMENTO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR
ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC APLICAÇÃO DO
CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI
SÓ,
NO
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA.
TARIFA DE SEGURO CONTRATAÇÃO EXPRESSA
INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS
QUE
PERMITAM
CONCLUIR
PELA
EFETIVA
POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DA
CONTRANTE
DENTRE
AS
OPERADORAS
DE
SEGURO EXISTENTES NO MERCADO
VENDA
CASADA
CONFIGURADA

ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO
ESPECIAL
No
1.639.259-SP
(TEMA
972)

INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA
RECURSO
PROVIDO.
TARIFAS
DE
CAPITALIZAÇÃO
PARCELA
PREMIÁVEL
VEDAÇÃO DE SUA COBRANÇA

VENDA CASADA - ABUSOS CONFIGURADOS -
PRECEDENTES NESSE SENTIDO
INCORREÇÃO
DA R. SENTENÇA RECURSO PROVIDO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE
MOSTRA
DEVIDA
-
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO
ART.543-“C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
POR
FORÇA
DE
RECURSO
ESPECIAL
No
1.251.331/RS

ONEROSIDADE
NÃO
CONFIGURADA - ACERTO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
3
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO

COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE
QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA

ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.578.553-SP
(TEMA
958)

PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
QUE
RESULTOU
DEMONSTRADA NOS AUTOS
RECURSO NÃO
PROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM VALIDADE DE
SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, E
COM
A
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DE
ONEROSIDADE EXCESSIVA
ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.578.553-SP (TEMA 958)
PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA
NOS AUTOS
INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA -
RECURSO TAMBÉM PROVIDO EM RELAÇÃO A TAL
ASPECTO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 101/112, pela qual foi julgada improcedente
Ação Revisional, esta proposta por ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS contra
BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
momento em que o Juízo se posicionou pela manutenção dos termos
previamente contratados entre as partes ora litigantes, assim condenando a
autora ao pagamento de custas e despesas processuais decorrentes da
sucumbência, bem como no que toca a arcar com Honorários Advocatícios, estes
por sua vez fixados em 10% do valor atribuído a causa, ainda que observado o
fato de lhe terem sido concedidos no feito os benefícios da gratuidade de justiça.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo da relação, conforme dão conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
4
suas razões juntadas a fls. 114/120, o que faz na busca de ter por modificado o
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de
dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, isto
porque imperativa se mostra a anulação das cláusulas contratuais de conteúdo
que indica de caráter abusivo, nulidade essa que resultou plenamente
demonstrada no tocante a exigência de tarifas e encargos administrativos,
práticas que devem ser expungidas do contrato celebrado entre as partes
litigantes, com a consequente condenação da casa de valores a devolver, e em
dobro, a quantia indevidamente exigida, daí o porquê de pedir pelo integral
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por reformada a R. Sentença
hostilizada, de sorte a que venha a ser julgada totalmente procedente a Ação
como promovida, como a natural aplicação da inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência.
Devidamente processado o recurso, vieram a seguir aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 125/130), momento em que a instituição
financeira recorrida pugnou pela manutenção da R. Sentença a seu ver
indevidamente hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já debatida frente ao Juízo.
É o relatório.
O recurso como interposto pela ocupante do polo ativo deve
ser alvo de parcial acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada não se
mostraram adequados a realidade como vem regularmente estampada no
conjunto encartado ao todo processado.
Conforme se observa do conjunto de provas produzido no
curso do desenrolar do processo, buscou a autora a revisão de “Cédula de
Crédito Bancário”, conforme celebrada entre as partes litigantes (fls. 27/28), para
tanto sustentando a presença de verdadeiros abusos que foram levados a cabo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
5
pela financeira ré, pretensão essa afastada pelo D. Prolator da R. Sentença
atacada, o que se deu quando do sentenciamento do feito.
Cabe registrar em primeiro enfoque, que diante da análise
dos elementos encartados aos autos, de rigor se mostra ter em mente que a
relação jurídica de direito material que deu causa a lide em questão, se mostra
como sendo típica relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à
luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por
verdadeiro escopo a proteção da relação entre desiguais, concedendo real
dinamismo ao Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a assegurar efetiva
igualdade no tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o(a) consumidor(a) tenha
que ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas
assegura que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais
vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos,
não permite interpretação que apenas favoreça ao consumidor, no caso dos
autos consumidora, seja ela de serviços, seja de produtos.
Quanto ao mérito em si considerado, mais especificamente
no que diz respeito ao valor cobrado a título de “Seguro”, de rigor reconhecer
que ainda que sua contratação tenha se dado de forma expressa no mútuo em
análise, é de se ter por certo que os elementos coligidos ao todo processado não
permitem concluir pela efetiva liberdade concedida a mutuária, tanto no que se
refere a possibilidade de celebrar o mútuo sem contratação do seguro em
questão, quanto pela possibilidade de exercitar livre escolha dentre as
operadoras de seguro disponíveis no mercado, ônus esse que competiam a casa
de valores demandada, e dos quais não se desincumbiu, sendo insuficiente para
tanto a possibilidade de opção virtualmente conferida a contratante,
principalmente porque não resultou demonstrada, diga-se uma vez mais, o
necessário exercício de efetiva liberdade de escolha que a ela deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
6
concedido, daí porque se mostra de efetivo rigor o reconhecimento da presença
de venda casada, ao que se atinge nos exatos termos em que definidos pelo C.
STJ, assim registrado por ocasião do julgamento do REsp. 1.639.259-SP, este
que foi julgado sob o que se convencionou denominar de rito dos recursos
repetitivos, por Acórdão que foi relatado pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, conforme julgamento ocorrido em 12/12/2018, momento em que
assim se definiu a Corte em relação a questão:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. (grifo nosso)
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
7
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em
virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Superado o tema referente ao seguro, e em relação a
cobrança do que se definiu como “capitalização parcela premiável” (Cap. Parc.
Premiavel), esta que foi igualmente questionada pela demandante, imperativo
reconhecer que tal cobrança se mostra totalmente absurda, verdadeiramente
inaceitável, porque distante dos limites do quanto ajustado entre os litigantes na
contratação do mútuo, notadamente porque desprovida de efetivo amparo legal,
configurando assim venda casada, a exemplo do que se verifica com a
contratação de seguro, sendo de rigor firmar entendimento no sentido de que em
relação a tal cobrança, deve ser aplicado o quanto disposto nos artigos 39, inciso
V, 51, inciso IV, e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a
cobrança de tal encargo viola as mais elementares regras de consumo, assim
como os princípios basilares da boa-fé contratual, motivo pelo qual deve ser
eliminada do contrato ora analisado, o que se dá em atenção aos termos em que
pranteados pela demandante.
Nesse sentido, é caso de se conferir entendimento emanado
da 38a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, conforme se apurou quando do
julgamento do Recurso de Apelação no 1010834-78.2019.8.26.0002, por
magistral Voto da lavra do Desembargador César Peixoto, proferido em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
8
julgado em 16 de maio de 2.019, e cuja ementa transcrevo:
“Revisional de cédula de crédito bancário Licitude do
contrato de adesão
Legitimidade da capitalização
convencionada e da taxa dos juros remuneratórios IOF,
custos com registro de contrato e avaliação do bem

Disposições de direito patrimonial e disponível a critério
dos contraentes
Iniquidade, desproporcionalidade,
vício de consentimento, abusividade, desequilíbrio e
onerosidade exagerada não identificados de forma cabal
Mera impugnação genérica e unilateral Inexigibilidade
da capitalização parcela premiável
Venda casada

Cláusula nula de pleno direito diante da colocação do
consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, IV, do
Código
do
Consumidor

Prêmio
de
seguro

Impossibilidade da cobrança Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça pelo sistema repetitivo
Comissão
de permanência, tarifa de emissão de carnê e de abertura
de crédito, não convencionadas ou comprada a cobrança
Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.”
(grifo nosso)
Ultrapassados tais aspectos, e apreciando a insurgência
apresentada pela demandante acerca da cobrança da “Tarifa de Cadastro”,
conforme exigida pelo banco demandado, de rigor reconhecer que esta se
mostra, aos olhos da melhor jurisprudência como sendo devida, uma vez que
resultou definido por força do entendimento consolidado pelo C. STJ, o que se
deu quando do julgamento proferido, nos moldes do art.543-“C”, do Código de
Processo Civil, por foça de Recurso Especial no 1.251.331/RS, que a cobrança da
referida Tarifa se mostra adequada e ajustada a realidade negocial, o que
resultou definido nos seguintes termos:
“[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
9
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços
de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não
podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
[...]
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
[...]
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira.” (grifei)
Importante anotar também, ainda no que diz respeito a Tarifa
de Cadastro questionada pela demandante, ora recorrente, que a irresignação
apresentada em suas razões recursais, no sentido de que o montante cobrado a
tal título se mostrou por demais oneroso, não está a merecer acolhida por parte
desta Câmara, uma vez que a exigência de tal encargo em valor equivalente a R$
659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais) não deve ser tido por demais
oneroso, notadamente no caso dos autos em que tal importância equivale a
3,56% do valor total financiado (R$ 17.929,40 fls. 66), fato esse que impede o
acolhimento da pretensão direcionada ao reconhecimento da alegada presença
de abuso na exigência do encargo em questão, e que bem permite entender que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
10
devem se dar por sepultados, e de forma definitiva, quaisquer argumentos
apresentados pela apelante, estes que ao menos nesse sentido deduzidos
pudesse ter.
Enveredando por outra matéria, ou seja, no que diz respeito
aos valores cobrados pelo banco a título de “Registro de Contrato”, assim como
de “Avaliação do Bem”, cumpre observar que tais exigências se mostram
toleradas pelo ordenamento jurídico em vigor, desde que resulte devidamente
comprovado que o serviço que lhes dá origem foi efetivamente prestado, sendo
de rigor nesse tocante, a aplicação do entendimento consolidado pela 2a Seção
do C. STJ, no julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema 958), o que se também
deu sob o chamado rito dos recursos repetitivos, por recurso que foi igualmente
relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos moldes em que ocorrido
em 06/12/2018, momento em que assim se definiu em relação ao tema:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
11
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
À luz de tais elementos, e analisando detidamente o conjunto
coligido ao todo processado, forçoso entender que os valores relativos a
“registro de contrato” se mostram plenamente adequados, isto porque o
“Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” juntado a fls. 29 permite
concluir que o contrato celebrado entre as partes litigantes foi devidamente
registrado junto ao Órgão de Trânsito incumbido de tais atividades, daí porque se
reconhecer que o inconformismo nesse sentido apresentado pela autora não
possa se constituir em alvo de acolhida.
Quanto ao valor cobrado a título “Avaliação do Bem”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
12
cumpre observar que da mesma maneira tal exigência se mostra admitida pelo
ordenamento jurídico em vigor, desde que efetivamente comprovada a prestação
dos serviços assim cobrados do consumidor, nos exatos termos em que
anteriormente delineados. Por força da análise desenvolvida, e diante da efetiva
apreciação do todo processado, mesmo que se leve em consideração o fato de
que o contrato objeto da pendenga instaurada envolve financiamento de
automóvel usado, é de se ter por certo que competia casa de valores comprovar
que prestou de forma efetiva o serviço de avaliação do bem em questão, ônus do
qual não se desincumbiu, sendo insuficiente para tanto o documento apresentado
a fls. 68, haja vista que se trata de simples ficha de cadastro da demandante,
apresentado em formulário com timbre da instituição financeira recorrida, donde
consta, dentre outros dados, o preenchimento de um “laudo de vistoria”, este que
apenas indica que o estado geral do veículo se encontrava regulares condições,
principalmente porque se mostra possível presumir, por outro lado, que a
instituição financeira dispunha de avaliação prévia realizada pelo vendedor do
veículo dado em garantia, conforme expresso no contrato e/ou nota fiscal, fato
esse que torna indevida a exigência de tal encargo no caso dos autos,
entendimento esse que, aliás, foi adotado como fundamentado no corpo do
Acórdão proferido por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-
SP (Tema 958), o que se deu em análise ao caso concreto em discussão naquele
feito:
“(...).
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as
instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum
laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de
avaliação de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é
destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor
ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio
jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
13
cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa.
(...).”
Importante anotar também, ainda em relação a tarifa de
avaliação do bem, que não se justifica a cobrança do encargo em questão sob o
argumento de que seu fato gerador decorre de simples “Acesso as
cotações/simulações de financiamento”, uma vez que a liberação a consulta de
cotações não possibilita sua exigência, conforme aliás constou expressamente do
corpo do Acórdão proferido pelo C. STJ nos autos do Recurso Especial no
1.578.553-SP (Tema 958), este já exaustivamente mencionado no corpo do
presente Acórdão:
“(...)
Outra cobrança realizada a título de "avaliação do bem" é
a cobrança por "acesso a cotações", presente no caso dos autos.
Esse serviço de "acesso a cotações" não conta com
previsão na regulação bancária, devendo ser entendido, portanto, como
custo operacional da instituição financeira, já embutido no preço do
contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de
cobrança de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em
garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
(...).”
Portanto, diante do entendimento adotado nos autos, de rigor
se mostra a restituição a autora das quantias que foram excessivamente exigidas
pela financeira demandada a título de tarifa de seguro, bem como dos valores
cobrados a título capitalização parcela premiável, além de tarifa de avaliação do
bem, devolução esta que deverá se dar de forma simples e linear, principalmente
em razão da insuficiente comprovação da má-fé por parte da instituição
financeira, notadamente porque deve esta ser demonstrada, e não simplesmente
presumida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059780-81.2019.8.26.0002 -Voto no
14
Diante de tais considerações, necessário que se entenda que
o posicionamento de 1o Grau deve ser ajustado a realidade que vem
demonstrada no curso do todo processado, o que implica no parcial acolhimento
da irresignação apresentada pela ocupante do polo ativo da relação, de sorte a
que seja reconhecida como indevida a exigência do valor cobrado a título de
seguro, bem como de capitalização parcela premiável, e de avaliação do bem, o
que implica na consequente devolução, ainda que de forma simples, dos valores
assim exigidos, valores estes que deverão ser quitados depois de acrescidos de
correção monetária a contar do desembolso, bem como de juros de mora, estes
por sua vez devidos desde a citação, devendo assim o entendimento ora adotado
ser submetido a efetiva liquidação, de sorte a se apurar os reais limites dos
valores que são devidos por força do relacionamento desenvolvido entre as
partes. No mais, ficam mantidos inalterados os demais tópicos como decididos
pela R. Sentença guerreada, pois de maneira adequada apreciou o Juízo os
demais aspectos colocados em debate nos autos, sendo certo que diante da
parcial procedência da ação revisional, os encargos processuais decorrentes da
sucumbência devem ser alvo de fraternal divisão entre as litigantes, que também
devem arcar com verba Honorária, esta que se fixa em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), a ser suportada em favor do Advogado da parte adversa,
sempre vedada qualquer forma compensação (art. 85, § 2o, 8o, 11o e 14o, do
CPC), e com a observância da gratuidade de justiça concedida a ocupante do
polo ativo da relação (art. 98, § 3o, do CPC).
Pelo exposto, é caso de se dar parcial provimento ao recurso,
e nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator